Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0015623-26.2009.8.07.0000 DECISÃO Os devedores, Vêronica Maria B. de Barros, Valderez de Souza Vergara, Tercia Maria C. de Lemos, Suzana Maria T. Costa, Sérgio Luiz João Braga, Sérgio Leandro M. Fonseca e Sandra Lúcia Branco, comprovam que pagaram suas quotas-partes na dívida exequenda, relativa a honorários sucumbenciais, e requerem a extinção do cumprimento de sentença com relação a estes (id 68608312). O credor confirmou a quitação das cotas dos aludidos devedores (id 75820178) e dividiu o débito remanescente entre os quatro devedores faltantes, conforme planilha (id 75820180), denotando concordância com a extinção. Posto isso, extingo o cumprimento de sentença, em relação aos devedores Vêronica Maria B. de Barros, Valderez de Souza Vergara, Tercia Maria C. de Lemos, Suzana Maria T. Costa, Sérgio Luiz João Braga, Sérgio Leandro M. Fonseca e Sandra Lúcia Branco, em razão do pagamento (CPC 924, II). No mais, ao credor para requerer o que entender de direito, com relação ao demais devedores, Filipe Xavier de Lira Silva, Seissiro Utsumi, Sergio Xavier de Lira Silva e Tannus Daher Filho. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator